Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733214-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Alex de Jesus Silva contra decisão proferida nos autos da ação ajuizada em face de Banco Toyota do Brasil SA registrada sob o no 0703058-91.2025.8.07.0011, pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, embora tenha deferido a gratuidade de justiça, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para manter o autor na posse do veículo objeto do financiamento, bem como para suspender ou impedir qualquer medida de busca e apreensão (ID 243224139). Fundamentou o d. Juízo de origem que os elementos apresentados não demonstram, de forma idônea, a probabilidade do direito alegado, destacando que a taxa de juros pactuada (22,75% a.a.) se encontra na média de mercado e que o inadimplemento ocorreu logo após o pagamento de seis das quarenta e oito parcelas contratadas, revelando incompatibilidade entre o valor do bem e a renda declarada pelo autor, além de risco de agravamento do superendividamento. Acrescentou-se que a utilização do veículo não se mostra imprescindível, uma vez que o transporte público pode atender às necessidades do agravante, afastando-se, assim, o perigo de dano. Em suas razões recursais (ID 74980604), o agravante sustenta que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação do percentual aplicável, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e caracterizaria cláusula abusiva, apta a descaracterizar a mora. Alega, ainda, a cobrança de juros moratórios em patamar excessivo e a existência de tarifas não pactuadas, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender qualquer ato de busca e apreensão e garantir a posse do bem, sob o argumento de que o veículo é instrumento necessário à sua atividade profissional, invocando também a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Em sede de tutela de urgência recursal, aplica-se, por simetria, o disposto no art. 300 do CPC, de modo que o deferimento da medida exige a demonstração, em juízo de cognição sumária, de elementos concretos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e a urgência na prestação jurisdicional. No caso sub judice, o agravante não trouxe, nesta fase inicial, elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão do d. Juízo de origem quanto à inexistência de verossimilhança robusta nas alegações. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 380, dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, entendimento reafirmado no Tema Repetitivo no 29/STJ, segundo o qual o ajuizamento isolado da ação revisional, ainda que acompanhada de alegação de abusividade nos encargos incidentes no período de inadimplência, não descaracteriza a mora. Ademais, como assentado em precedentes deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1832091 (6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 09/04/2024), a discussão judicial sobre cláusulas contratuais não afasta o dever de adimplemento das obrigações assumidas, sendo que o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de suspender integralmente os efeitos da mora nem de impedir a adoção de medidas legítimas pelo credor, como a busca e apreensão ou a inscrição em cadastros de inadimplentes. Na espécie, embora o agravante alegue abusividade na capitalização diária e em outros encargos, a análise dessas questões demanda exame mais aprofundado, inclusive com a juntada e conferência minuciosa do contrato e das planilhas de cálculo, não sendo possível, neste momento, concluir pela alta probabilidade do direito. No tocante ao perigo de dano, o risco apontado decorre de eventual apreensão do veículo, consequência própria do inadimplemento em contrato com garantia fiduciária, não se tratando de situação excepcional apta a justificar a concessão de medida liminar que antecipe, de forma irreversível, o provimento final, mormente diante da ausência de prova robusta quanto à imprescindibilidade do bem para a atividade profissional e à incidência das hipóteses legais de impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator